Tribunal: STF
Processo: RE 84161
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
- Contrato de seguro. 
I. Prescrição do direito fundada no art. 178, §  6º, II, do Código Civil. 
II. Inexistência porque o prazo sequer começou a fluir pela ocorrência de causa que o obstava.
III. Aplicação dos arts. 118 e 170, I, do C.C., em Conjugação com os arts. 67 e 68, § 6, do Decreto-lei nº 73/66. 
Precedentes: RE 78.961 RJ - Tribunal Pleno em 13.10.78. 
IV - Recurso extraordinários não conhecidos.